Tribunal: STF
Processo: Rcl 81280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Jaynne Marcondes de Lima em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo 5005943-03.2020.8.24.0022, que teria usurpado a competência desta Corte.



    Narra a parte reclamante que é “evidente o desacerto das sucessivas negativas de seguimento ao Recuso Extraordinário, como anotado acima e, repise-se, ao indeferir o processamento do aludido recurso interposto pelos Reclamantes, o E. TJ/SC, por seu r. Órgão Fracionário, realizou análise do mérito do recurso, usurpando a competência do Tribunal ad quem, ou seja, desse E. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 12).



    Sustenta que “uma vez inadmitido o Agravo Interno, TEM VEZ AQUELE DO ART. 1.042 DO CPC, ressaltando a inconstitucionalidade da tentativa de supressão do exercício do juízo de admissibilidade pelo tribunal competente para julgar o mérito do recurso” (eDOC 1, p. 11).



    Requer “a reforma/revogação das r. Decisões proferidas pelo Douto Juízo a quo que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, a tempo e modo, com o POSTERIOR ENCAMINHAMENTO A ESSE E. STF ENTÃO COMPETENTE PARA JULGÁ-LO” (eDOC 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Extrai-se do relato da inicial que o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve negado o seguimento por decisão de natureza mista, que aplicou tanto a sistemática do art. 1.030, I, “a”, do CPC, como o art. 1.030, V, do mesmo diploma normativo. Contra essa decisão eram cabíveis tanto o agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC), no que tange ao capítulo que aplicou o tema de repercussão geral, como o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), em relação aos demais tópicos. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi proferida em 15.10.2024 (eDOC 2, p. 3).



    Contudo, foi interposto somente o agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC), com base no que se depreende da inicial, “unicamente em relação à parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por óbice dos enunciados das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e dos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (eDOC 1, p. 7).



    Desse modo, não houve a interposição tempestiva do agravo do art. 1.042 do CPC, o que ensejou a preclusão definitiva da possibilidade de discussão acerca da ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. Por conseguinte, inexiste usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, o acórdão que não conheceu o agravo interno foi proferido em 12.03.2025 e os ora reclamantes foram intimados 17.03.2025, com data inicial de contagem do prazo recursal em 28.03.2025 (eDOC 2, p. 2). 



    Observo que, ausente previsão de qualquer recurso para a impugnação do acórdão que julga o agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC), o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias, contados a partir de 28.03.2025.



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 25.06.2025 (eDoc 3), ou seja, além de qualquer prazo recursal. 



    O manejo indevido de agravo do artigo 1.042 do CPC, na espécie, não obsta o trânsito em julgado nem afasta o óbice positivado no art. 988, § 5º, I, do CPC. Incide, portanto, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19.12.2014).



    Em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de: i) proceder à correta qualificação da parte beneficiária, com a indicação do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC); ii) declinar o valor da causa (art. 291 e 395, V, do CPC); iii) comprovar o pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC); iv) apresentar instrumento de representação processual da advogada que subscreveu a peça (art. 287 do CPC); v) comprovar documentalmente suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), com a juntada da decisão reclamada e das demais pertinentes ao tema.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente